Tribunal: STF
Processo: Rcl 64580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marciel Rodrigues Pereira contra ato da Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Planaltina-GO, sob o fundamento de desrespeito aos acórdãos das ADC’s 43, 44 e 54, bem como às Súmulas 716, 718 e 719 do STF.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A questão se refere exclusivamente no fato da magistrada que presidiu a sessão do júri decretou a prisão preventiva sem nenhuma fundamentação conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Ainda, não foi observado que a prisão preventiva havia sido revogada com determinação da prisão domiciliar que estava sendo cumprida sem nenhuma ocorrência de descumprimento por parte do paciente. 



    Mais, o reclamante teve sua prisão preventiva decretada sem fundamentação mesmo estando em regime de prisão domiciliar a mais de 3 anos e oito meses sendo impedido de recorre em liberdade ou nas mesmas condições que vinha cumprindo, sendo a segregação cautelar verdadeira antecipação de cumprimento da pena que é vedado por esta Suprema Corte”.



    Ao final, requer,  



    “' Deste modo, havendo violação expressa dos julgados pela ADC’s 43, 44 e 54, bem como súmulas 716, 718 e 719 desta Corte Suprema, causando constrangimento ilegal, na medida em que é direito do reclamante recorrer em liberdade, especialmente porque estava em prisão domiciliar, requer seja deferida a LIMINAR neste sentido e confirmação da mesma no julgamento final com provimento da reclamação constitucional, expedindo o competente alvará de soltura, revogando a prisão cautelar. 



    ' Deferimento de liminar para suspender os efeitos da sentença relativos a manutenção da custodia cautelar, suspensão dos efeitos que impede recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, declarando a ilegalidade e cassando a sentença por ser exorbitante e infringir jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, na medida que impõe medida cautelar mais gravosa do que a própria situação em que se encontrava o reclamante mantendo a liminar no julgamento do mérito ou julgamento pelo relator por se tratar de matéria consolidada nos moldes do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno. 



    ' Seja expedido o competente alvará de soltura nos moldes legais.



    ' A intimação da autoridade para prestar as informações devidas. 



    ' A intimação do ministério público federal. 



    ' Ao final, seja julgado procedente para reconhecer os pedidos declinados acima”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente